Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701999-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADÃO PEREIRA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Santa Maria, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. (processo n. 0701297-04.2020.8.07.0010), aplicou-lhe penalidades por litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, bem como determinou a expedição de ofício ao MPDFT para apurar eventuais crimes de desobediência e estelionato. Narra que, após deferida e frustrada a ultimação da liminar de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária para garantia de financiamento bancário, o d. Juízo a quo, indevidamente teria determinado ao agravante que indicasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do bem sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e eventual responsabilidade criminal. O agravante requer a concessão de gratuidade judiciária, defende a admissibilidade do recurso e a presença dos pressupostos processuais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, o agravante sustenta a tese de que inexiste previsão legal que imponha ao devedor fiduciário a obrigação de indicar o paradeiro do bem dado em garantia, de modo que a decisão agravada violaria o princípio da legalidade, em afronta ao art. 5o, II, da Constituição Federal. Aduz que, caso não seja localizado o veículo, o banco agravado possui outros mecanismos legais para alcançar o pagamento da dívida, sendo possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Sustenta que “...a apreensão do veículo não vai obstar o recebimento do valor contratual por parte da empresa credora, se tratando, inclusive de ato prescindível à satisfação do credor, uma vez que a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada.” Afirma que o manejo da ação de busca e apreensão é excessivamente onerosa ao devedor, e desnecessária para o recebimento do crédito. Verbera ainda que “é totalmente ilegal “acusar” a ora recorrente de cometimento de qualquer delito, uma vez que a própria lei não condiciona a entrega do veículo à satisfação da dívida do contrato de financiamento.” Por isso, aponta ser constrangedor ao agravante ser investigado por alguma prática criminosa relacionado ao fato. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para "reforma/revogação da r. decisão hostilizada que condenou o Agravante em litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa e ainda em ato atentatório a dignidade da justiça no importe também de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. Requer ainda o conhecimento e provimento do presente recurso no intuito de que a decisão de cadastrar o Ministério Público para investigar possível prática de desobediência e estelionato seja anulada/reformada, considerando sua ilegalidade e falta de fundamento jurídico. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo.” É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. Ao meu aviso, o benefício comporta deferimento, uma vez que nos autos não consta qualquer indício de situação financeiro ou padrão de consumo incompatível com a postulação, ao contrário, o extrato bancário de ID 22844614.Pág. 14 aponta saldo negativo desde outubro de 2020, com escassa movimentação, sendo certo que a situação de hipossuficiência econômica alegada se evidencia aparente também pela suposta dificuldade financeira de pagamento do financiamento bancário que ensejou o manejo da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, objeto da lide. Desse modo, aferida a hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De logo, é possível adiantar que os requisitos legais autorizadores da liminar pretendida não estão presentes. Confira-se. Em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, para a solução do litígio impõe-se o dever de cooperação, que, no caso dos autos, se consubstancia na apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional (onde está o veículo?), como corolário dos deveres de lealdade e boa-fé processual. Com efeito, compulsando os autos originais, verifica da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 72204045), que, ao indagar do agravante quanto a localização do veículo a ser buscado e apreendido pela ordem judicial, obteve como resposta “esta por ai”. Resposta que, ao menos em princípio, não denota qualquer intenção de cooperação, lealdade e boa-fé processual. Atente-se que, a possibilidade legal de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual. Se não bastasse isso, chama-me a atenção, neste momento, o seguinte trecho da r. decisão agravada (ID 79925415), verbis: “(...) Observo nos autos que a parte requerida contrata advogado e antes mesmo do deferimento da liminar, sequer ter ocorrido o recebimento da petição inicial, já apresenta nos autos manifestação requerendo revogação da liminar, tece alegações que fogem da realidade dos autos, como ausência da comprovação da mora e cobrança de juros estratosféricos, e não demonstra interesse em solução do conflito, apenas retarda a tramitação dos autos. Da mesma forma oculta o bem, que até o momento não pode ser apreendido.” Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso." (Destacou-se) Sobre o tema, peço vênia para trazer a colação brilhante julgado desta egrégia 6a Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo." (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Na hipótese, verifica-se que o agravante sequer teria se dado ao trabalho de indicar onde o bem poderia ser localizado, o que, prima oculi, seria evidente manifestação intencional de impedir a busca apreensão na forma da lei, mesmo diante de decisão judicial, denotando violação clara ao dever de cooperação, lealdade processual e boa-fé. Em relação a eventual responsabilização criminal, revela-se incabível a apreciação nesta esfera recursal cível. Impende ressaltar que, em tese, o descumprimento de ordem judicial pode configurar crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em princípio, configurar o crime de estelionato disposto no art. 171, do CP. In casu, a opinio delict é atribuição constitucional inarredável por parte do ilustre Ministério Público, e eventual apuração criminal terá que ser levada a efeito perante o Juízo criminal competente, e não nesta esfera cível. A propósito, neste ponto não merece qualquer censura a r. decisão, pois, ao vislumbrar, mesmo que em tese, a prática de alguma infração penal de ação penal pública, é dever legal do Juiz, de ofício, comunicar o fato ao Ministério Público, conforme lhe impõe o art. 40 do CPC, verbis: “Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.” Logo, diante da análise realizada neste juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos para a concessão da liminar, razão por que se nega este pedido e, por conseguinte, remete-se a apreciação do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator